Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA No 793 DO STF. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Tendo o Distrito Federal se insurgido contra matéria relativa à incompetência do juízo e necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União no prazo conferido para a apresentação da contestação, na qual constou defesa a respeito, não há se cogitar em preclusão da matéria.
2. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação.
3. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.